Tribunal: STF
Processo: RE 74186
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
DESQUITE. FUNDADA AÇÃO EM ADULTERIO, PODE SER ELA JULGADA
PROCEDENTE COM BASE EM INJURIA GRAVE, A VISTA DOS FATOS ARTICULADOS
NA INICIAL E DAS PROVAS PRODUZIDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA
PETITA OU DE MUDANCA DO LIBELO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.